Tribunal: TJSP
Processo: 2030247-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Suspensão de protesto – Caução do valor entendido como incontroverso – Decisão que não causa prejuízo, num primeiro momento – Caução que não tem finalidade de cobrir o valor da dívida, mas ressarcir eventual dano à outra parte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030247-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ATLANTA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado
FANTECH TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE VENTILAÇÃO LTDA,.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030247-32.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 24.100 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030247-32.2020 – ITU.
Agravante: Atlanta Indústria e Comércio de Acessórios e Equipamentos Ltda.
Agravada: Fantech Tecnologia em Sistemas de Ventilação Ltda.
Juiz: Fernando França Viana.
Voto 24.100
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA Suspensão de
protesto
Caução do valor entendido como
incontroverso Decisão que não causa prejuízo,
num primeiro momento
Caução que não tem
finalidade de cobrir o valor da dívida, mas ressarcir
eventual dano à outra parte Decisão mantida
Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de
inexistência de débito e tutela de urgência para sustação de protesto movida
pela agravada à agravante, deferiu tutela provisória de urgência para
determinar a sustação dos protestos indicados em fls. 52/76 da origem,
providenciando a autora o depósito judicial do valor incontroverso como
garantia do juízo, R$155.433,16, sob pena de revogação da tutela (fls. 88/90
da origem).
Ausentes requisitos, diz-se. Demais, a exigência de caução
somente do valor entendido como incontroverso ofende os princípios legais
do Direito, pois o juízo não está efetivamente garantido. Pede efeito ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030247-32.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 24.100 - (kn)
3
para que seja revogada a tutela de urgência e seja determinada prestação de
efetiva caução no valor da obrigação para a garantia total do processo e dos
direitos reclamados.
Indeferi efeito suspensivo (fls. 155/157).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 160).
Veio resposta (fls. 162/195).
É o relatório.

2. Recurso infundado. Como se sabe, a caução destina-se a
ressarcir eventuais danos que a requerida/agravante possa vir a sofrer (art.
300, § 1o, do Código de Processo Civil), lembrando que aquela não tem a
finalidade de cobrir o valor da dívida, mas, repito, de ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer.
Assim, o que deve nortear o julgador, ao decidir sobre a
necessidade ou não da contracautela, é justamente a possibilidade da
providência cautelar acarretar prejuízos à parte contrária, o que não se
verifica nos autos.

Nesse sentido, os dizeres de Calamandrei, citado por Humberto
Theodoro Júnior1:
1 Humberto Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil: processo de execução e cumprimento da
sentença, processo cautelar e tutela de urgência. 46a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, vol. II, p. 546, nota de
rodapé 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030247-32.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 24.100 - (kn)
4
“... a caução funciona, pois, em qualidade de cautela da cautela,
ou, como se diz autorizadamente, de contracautela: enquanto a
providência cautelar serve para prevenir os danos que poderiam
nascer do retardamento da providência principal, e sacrifica tal
objeto, em vista da urgência, as exigências da justiça às da
celeridade, a caução que acompanha à providência cautelar serve
para assegurar o ressarcimento dos danos que poderiam causar-se
a parte contrária pela excessiva celeridade da providência
cautelar, e deste modo restabelece o equilíbrio entre as duas
exigências discordantes”.

Outrossim, trata-se de matéria já sumulada por este Tribunal,
súmula 16: Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de
sua idoneidade para sustação de protesto.”

Demais, no caso, as alegações da agravada, na petição inicial
de inexistência de débito para com a ré/agravante (vide fls. 01/17 da origem)
, é questão de mérito, a não dispensar melhor oportuna análise, sob égide do
contraditório e da instrução processual.
Além do mais, como salientado a fls. 156, “(...) Assim, na
hipótese dos autos, a caução no valor entendido como incontroverso pela
agravada num primeiro momento não é apta a causar prejuízo à agravante,
considerando que a publicidade do protesto poderá ser novamente efetivada
ao final do processo, assim como, a credora poderá promover regularmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030247-32.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 24.100 - (kn)
5
cobrança de seu crédito pelos meios que julgar adequados. (...)”.
Demais disso, verifica-se, na origem, que a autora/agravada
concordou com o levantamento da caução pela ré/agravante do valor
entendido como incontroverso, inclusive deferida a expedição de mandado de
levantamento (fl. 563 da origem).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso